Tribunal: TJPA
Processo: 0801111-87.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801111-87.2021.8.14.0097

APELANTE: FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVAS E ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CPB.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
A AUSÊNCIA DE PERÍCIA QUE ATESTE A OCORRÊNCIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NÃO É SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO DO RÉU, NOTADAMENTE QUANDO O CRIME FOI COMPROVADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA QUE PRESENCIOU OS FATOS E QUE CORROBORA O RELATO DA OFENDIDA.
PRELIMINAR REJEITADA.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO –
INVIABILIDADE.
OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA QUE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 15 de abril de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 17931680, que no dia 13 de abril de 2020, na rua dos Lírios, Baculândia, nº 37, em Santa Bárbara, o apelante ofendeu a integridade física da vítima, Carla Cristina Barbosa Costa, desferindo contra esta tapas, puxão de cabelos e empurrões.

Que o apelante e a vítima mantiveram relacionamento por 10 anos, havendo da união três filhos, já tendo a vítima um filho de relacionamento anterior.

Conforme os autos, no dia dos fatos o casal teve uma discussão e após ofensas verbais o ora apelante empurrou a vítima contra a parede, sendo por ela empurrado de volta, momento em que o apelante avançou contra ela dando tapas e puxões de cabelo, tendo, inclusive, sobre ela deitado e a sufocado com as mãos em seu pescoço, fatos presenciados pela genitora da vítima, que conseguiu se desvencilhar e, armada de uma faca, passou a se defender, porém, que o apelante conseguiu desarmá-la, novamente jogá-la na cama e a sufocar com as mãos, ameaçando jogá-la na rua; que a vítima conseguiu escapar, indo para a residência de sua mãe.

Que o apelante acionou a polícia afirmando ter sido ameaçado de morte pela companheira, porém, quando a viatura chegou não informou onde aquela se encontrava e no dia seguinte tornou o apelante a se passar por vítima, afirmando novamente ter sido ameaçado por aquela, que teria fugido para não ser presa, mas, que ela fora obrigada a sair de casa pelo ora apelante, como narrado na delegacia, sendo seu relato corroborado pelo de sua genitora e pelo seu filho mais velho, enteado do recorrente.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 5º, III e art. 7º, I e II da Lei 11.340/06.

Em ID 17931682, foi recebida a denúncia.

Resposta à acusação em ID 17931690.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 17931713/20.

Memoriais, ID 17931924.

Alegações finais, ID 17931926.

Em Sentença, ID 17931929, prolatada em 26 de julho de 2023, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando suar pena final e definitiva em 04 meses e 02 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal.

Em razões recursais, ID 17931939, requereu a defesa, em sede de preliminar, a absolvição do apelante da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de não haver laudo pericial a comprovar as supostas lesões, e, no mérito, desclassificação para vias de fato.

Em contrarrazões, ID 17931941, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 18632426, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento ao recurso, para desclassificação para vias de fato.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
FRANCISCO FIRMINO DA COSTA NETO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

PRELIMINAR

Pretende a defesa, em sede preliminar, que se reconheça a nulidade da sentença e consequente
absolvição
do ora apelante por ausência de provas, afirmando não ter a acusação, por inércia, provado o que alegado em desfavor do apelante, mormente pelo fato de o crime de lesão corporal deixar vestígios, razão pela qual sua prova se faz por meio do competente laudo pericial, ao qual não foi submetida a vítima, não podendo ser suprido por depoimento testemunhal, não restando comprovada, portanto, a materialidade do delito.

Não advém razão ao apelo.

É certo que o exame de corpo de delito, e o consequente laudo pericial, por expressa determinação legal, é indispensável nas infrações que deixam vestígios, nos termos do art. 158 do CPP, podendo ser suprido pela prova testemunhal apenas, e supletivamente, quando tiverem desaparecido, nos termos do art. 168, do CPP.

Contudo, a jurisprudência pátria já firmou entendimento no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, nos termos da Lei 13.340/06, o fato de não ter sido a vítima submetida a exame pericial não é suficiente a tirar o valor de suas alegações, mormente quando as agressões são comprovadas por outro meio de prova, como no caso dos autos, onde há relato de testemunhas que, apesar de não compromissadas, foram ao encontro do que relatado pela vítima e corroboram o que relatado na denúncia.

Neste sentido, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3.
A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE
. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher restou suficientemente comprovado pela Certidão do MP e fotografias da lesão, pelo Termo de Declarações da testemunha, pelo Termo de Declarações da vítima, pela Ocorrência Policial e pelo deferimento de medidas protetivas. 2.
A exigência do exame de corpo de delito não é absoluta e o laudo pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, que fotografias, laudos e testemunhas também se destinem a tal finalidade, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas.
3. O exame de corpo de delito indireto não se reveste de formalidades, reconhecendo todo o meio de prova válido a comprovar a materialidade, sobretudo a testemunhal. 4. No caso, as fotografias juntadas aos autos demonstram que houve as lesões constatadas e fotografadas naquele momento, confirmando que as lesões sofridas pela ofendida são perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos, corroborada pela oitiva da testemunha que presenciou a agressão. 5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para receber a denúncia, a fim de que o Juízo singular processe e julgue o mérito da ação penal proposta em relação ao fato II (crime de lesão corporal). (TJ-DF 07464602320198070016 DF 0746460-23.2019.8.07.0016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 22/10/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, a
exigência do
exame
de
corpo
de
delito
não é absoluta e o
laudo
pericial não é o único meio de se demonstrar os vestígios do crime, admitindo-se, pela via indireta, além de fotografias e laudos, também o depoimento testemunhal, pois estes, da mesma forma que o laudo pericial, também se destinem a tal finalidade, qual seja, comprovar a violência praticada contra a mulher no âmbito das relações domésticas, sob pena de violar o princípio da liberdade das provas, como no caso dos autos, onde restou efetivamente demonstrado que a vítima foi agredida pelo apelante e o relato desta converge com aqueles prestados pelas testemunhas.

Assim, em tendo restado devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher não só pelo depoimento da vítima como também por aqueles prestados pelas testemunhas, que comprovam a prática da violência pelo apelante, impossível se mostra a absolvição, pois
os argumentos da defesa, no que concerne a alegada insuficiência de provas para a condenação, não se configuram, principalmente por mostrar o conjunto probatório, de forma clara e inequívoca, a autoria e materialidade do delito, indo ao encontro do relato da vítima, além dos relatos testemunhais, o boletim de ocorrência e o decreto de medida protetiva deferida em favor da vítima, restando comprovada a autoria do crime.

Ressalto, uma vez mais, que nos crimes de violência doméstica e familiar a palavra da vítima assume especial relevância, pois tais crimes normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida e, no caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e consentâneo com aquele prestado pelas testemunhas, sua mãe e seu filho adolescente, não sendo possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Portanto, não há que se falar em
nulidade e absolvição por ausência de materialidade e, em consequência,
ausência de provas acerca da ocorrência do delito, mormente em razão da especial relevância que há que ser dada a palavra da vítima, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Preliminar rejeitada.

MÉRITO
–
Desclassificação para vias de fato

Pretende a defesa, em sede de mérito recursal, a desclassificação do crime de lesão corporal para o de vias de fato, alegando que de acordo com a própria vítima, o ocorrido foi um fato isolado, onde o casal se desentendeu e praticaram agressões recíprocas, em um momento de forte e violenta emoção.

Inviável a pretendida desclassificação, pois, apesar de haver relato da vítima de que partiu para cima do ora apelante, tem-se que tal ocorreu em razão das agressões deste, pois buscava a vítima sua autodefesa, visando impedir o ora apelante de continuar a agredi-la, como se denota do depoimento prestado tanto pela vítima quanto pela testemunha, que afirmam, sem qualquer sombra de dúvidas, que o apelante, em razão de seu aborrecimento, passou a desferir socos, chutes, empurrões e puxões de cabelo naquela, tendo chegado a ficar sobre ela e tentar sufoca-la, não havendo como se promover a pretendida desclassificação para a contravenção de vias de fato, mormente

porque esse instituto possui alguns requisitos para sua aplicação, dentre os quais a inexistência de ofensa à integridade física da vítima, o que não é o caso dos autos. Assim, c
omprovada a prática de lesões corporais, não há que se falar na pretendida desclassificação da conduta para a contravenção de vias de fato, figura subsidiária ao crime de lesões corporais, e que só se configura quando a agressão não causa lesão na vítima, o que indubitavelmente não é o caso dos autos, conforme restou demonstrado durante a instrução processual, tendo o magistrado assim consignado em sentença,
verbis
:

“
Pois bem, a lei n° 11.340/06 (Maria da Penha) em seu artigo 5° caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

No caso em apreço, percebo que a palavra da vítima não ecoa vazia como prova da consumação do delito, existe outro meio de prova que forma a convicção desta magistrada, qual seja: As declarações da testemunha ocular ouvida como informante, Jacenira Barbosa, que atesta as lesões sofridas pela ofendida.

No que concerne a ausência de laudo de lesão corporal, é certo que a infração
do artigo 129, § 9º, do Código Penal é infração que deixa vestígio, exigindo que seja realizado exame de corpo de delito direto ou indireto para sua configuração, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal. Todavia, a jurisprudência tem admitido que na ausência do laudo a comprovação da materialidade e autoria do crime de lesão corporal o exame poderá ser suprido por prontuários médicos, fotografias ou outros meios, inclusive a prova oral, desde que firmes a respeito da existência de lesão, como no presente caso
(STJ AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR)
.

Ainda sobre as teses defensivas, resta inviável o reconhecimento da atenuante de violenta emoção. Os autos revelam situação oposta as narradas pela defesa, a vítima foi jogada em cima de uma cama e agredida brutalmente pelo acusado na presença dos filhos.

Além do mais, o
reconhecimento da atenuante pressupõe, além do domínio da
violenta

emoção
, que a conduta tenha sido praticada logo em seguida a injusta provocação da vítima, o que não se verifica na espécie.

Assim, diante das provas amealhadas (declarações da vítima e testemunha), entendo que o pleito defensivo requerendo a desclassificação do crime apurado para a contravenção de vias de fato e a absolvição do acusado por insuficiência de provas de materialidade e/ou autoria não merece acolhida. As provas se mostram seguras a respeito do fato delituoso e da autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica recaindo na pessoa do acusado FRANCISCO.
”

Observa-se, portanto, a presença de prova suficiente a comprovar a conduta do apelante, não havendo como ser dado provimento à pretendida desclassificação
.

Sobre essa infração, Guilherme de Souza Nucci leciona:

[...] constitui vias de fato toda agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Por todos, confira-se a lição de Marcello Jardim Linhares: "conceituam-se as vias de fato como a briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a pessoa, ou contra a pessoa. (Nucci, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 3ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, página 157).

Logo, inaplicável a desclassificação, pois, como demonstrado, restou comprovada ofensa a integridade física da vítima, razão pela qual há que ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sendo neste sentido a jurisprudência desta E. Corte, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º C/C ART. 7º I, II DA LEI 11.340/06 – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO - IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL COMPROVADA
POR LAUDO PERICIAL.CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 129 DO CP - DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. RITO DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. BIS IN IDEM. - INOCORRÊNCIA – A MENS LEGIS visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher, NÃO OCORRENDO O BIS IN IDEM – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I – Quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal; II - Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo. (8749326, 8749326, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-30)

Não há, portanto, como ao norte demonstrado, que se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria, não sendo igualmente possível a desclassificação.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
15
de abril

de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2024